Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-33.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004778-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PERES DE BARROS - CPF: 452.192.731-91 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERENICE PERES DE BARROS PIRES - CPF: 353.461.161-68 (APELADO), ANDRE LUIZ PERES DE BARROS - CPF: 551.408.231-87 (APELADO), CRISTIANE PERES DE BARROS PIRES - CPF: 593.342.231-20 (APELADO), IRA LUCAS DE BARROS PIRES FILHO - CPF: 789.365.941-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE EXCLUSIVA DE HERDEIRA SOBRE IMÓVEL DO ESPÓLIO. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de usucapião extraordinária sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de imóvel integrante de espólio não partilhado. A apelante, herdeira, alegou exercer posse exclusiva e com animus domini sobre o bem desde 1997, postulando a aquisição da propriedade por usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a propositura de ação de usucapião extraordinária por herdeira em face de coerdeiros, relativamente a imóvel pertencente ao espólio de sua genitora, ainda não formalmente partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de usucapião por herdeiro que exerça posse exclusiva, pacífica, contínua e com animus domini, mesmo na ausência de partilha do bem, desde que preenchidos os requisitos legais da prescrição aquisitiva.

A existência de inventário pendente não impede, por si só, a aquisição da propriedade por usucapião, sobretudo quando a posse é autônoma e desacompanhada de oposição por parte dos demais herdeiros.

O interesse processual da herdeira encontra amparo na autonomia da posse em relação à propriedade, sendo suficiente a demonstração de posse exclusiva sobre a fração ideal que se pretende usucapir.

A extinção do feito sem oportunizar contraditório e instrução probatória configura cerceamento de defesa e inviabiliza a adequada apuração dos fatos alegados, devendo ser anulada a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a ação de usucapião extraordinária proposta por herdeiro contra coerdeiros, ainda que o imóvel não tenha sido partilhado, desde que demonstrada posse exclusiva, contínua, pacífica e com animus domini.

A existência de inventário ou ausência de partilha não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre fração ideal do imóvel.

A extinção do feito por ausência de interesse processual sem oportunizar instrução probatória viola o devido processo legal e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 1.791; CPC, arts. 330, III, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2355307/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 27.06.2024.

TJMT, Ap. Cív. n. 1011599-96.2022.8.11.0055, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.03.2023, pub. 04.03.2023.

TJRJ, Ap. Cív. n. 0806936-97.2023.8.19.0001, rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, j. 24.04.2024, pub. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana Peres de Barros contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião extraordinária e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC.

A sentença fundamentou-se na inadequação da via eleita, ao considerar que o imóvel objeto da demanda fora de titularidade da mãe da autora, falecida em 1996, e que, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), a propriedade foi automaticamente transmitida aos herdeiros. Entendeu o juízo que, por se tratar de bem integrante da herança ainda não partilhada, a forma adequada de regularização seria o inventário e a partilha, e não a usucapião. Reputou, assim, ausente o interesse de agir e indeferiu a petição inicial com base no art. 330, III, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega error in judicando, sustentando que, embora seja herdeira, exerce posse exclusiva e com animus domini sobre o imóvel há mais de 27 anos, desde o falecimento de sua genitora, sem qualquer oposição dos demais herdeiros. Afirma que a ausência de inventário e de partilha formal impede que se reconheça a propriedade plena, razão pela qual pretende a aquisição da titularidade por meio da usucapião extraordinária. Destaca que o princípio da saisine não é absoluto e pode ser relativizado quando presentes os requisitos da prescrição aquisitiva.

A apelante invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de usucapião entre coerdeiros, desde que caracterizada a posse exclusiva, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dona. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da adequação da via eleita, para que os autos retornem ao juízo de origem e prossiga o regular processamento da ação.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (id 282919865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside em definir se é cabível a ação de usucapião extraordinária promovida por coerdeira, relativamente a imóvel urbano integrante do espólio de sua genitora, falecida em 1996, cuja posse, segundo a autora, é exercida por ela de forma exclusiva, contínua, pacífica e com animus domini há mais de 27 anos.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, sob o argumento de que o bem seria objeto de herança ainda não partilhada, atraindo a incidência dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, que consagram o princípio da saisine e o caráter indivisível da herança até a partilha (id 275891374).

No entanto, tal entendimento não se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal e de outros Tribunais, que reconhecem a possibilidade de usucapião por herdeiro em face de coerdeiros, ainda que não realizada a partilha, desde que demonstrada a posse exercida com animus domini, de modo autônomo e ininterrupto.

O STJ, no AgInt no AREsp 2355307/SP, deixou assente que é legítima a pretensão de usucapir por parte de herdeiro que exerce posse exclusiva sobre o bem, bastando o preenchimento dos requisitos materiais da prescrição aquisitiva, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO JUDICIAL . AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR HERDEIRO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que há possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e interesse de o condômino usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião extraordinária . Precedentes. 2. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem confirmou sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, tendo em vista que o autor da ação é herdeiro do imóvel que pretende usucapir . 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, para que, reconhecendo o interesse processual do autor da ação de usucapião, seja analisado o cumprimento dos requisitos da usucapião.

(STJ - AgInt no AREsp: 2355307 SP 2023/0142253-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Esta Quarta Câmara de Direito Privado já enfrentou situação semelhante no julgamento da Apelação Cível n.º 1011599-96.2022.8.11.0055, oportunidade em que se reconheceu que a transferência da propriedade por sucessão causa mortis não impede a declaração de prescrição aquisitiva sobre a fração patrimonial efetivamente possuída com exclusividade por um dos herdeiros, como segue:

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO DE FRAÇÃO DE BEM OBJETO DE HERANÇA – AUTOR COERDEIRO – PARTILHA NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DA POSSE EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE – DESNECESSIDADE DE POSSE EXCLUSIVA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL – SUFICIÊNCIA DA POSSE EXCLUSIVA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL QUE SE PRETENDE USUCAPIR – SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA – RECURSO PROVIDO 1. Ante a autonomia da posse, a transferência da propriedade por sucessão causa mortis não obstaculiza a prescrição aquisitiva, que pode ser declarada para excluir de eventual e futura partilha a fração patrimonial exclusivamente possuída com animus domini por um dos herdeiros, desde que comprovados os requisitos legais, à luz do contraditório. 2. Não se exige, para a usucapião, a posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel objeto da herança, mas apenas a posse exclusiva da parcela que se pretende usucapir . (TJ-MT 10115999620228110055 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

No mesmo sentido, destaca-se julgado recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Apelação Cível n.º 0806936-97.2023.8.19.0001, em que se reconheceu a possibilidade de herdeiro usucapir imóvel pertencente aos genitores falecidos, desde que demonstrada a posse com as características exigidas para a prescrição aquisitiva:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL. AÇÃO AJUIZADA POR CO-HERDEIRO DE BEM INDIVISO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO COLENDO STJ . Pretensão do autor de usucapir imóvel pertencente a seus genitores falecidos, sob alegação de que exerce a posse mansa e pacifica da área usucapienda, perfazendo o período aquisitivo previsto no Código Civil. Posicionamento do colendo STJ no sentido de que pode o condômino usucapir, em nome próprio, desse que atendidos os requisitos legais da usucapião e que tenha sido exercida a posse exclusiva pelo herdeiro/condômino como se dono fosse. Provimento do recurso para anular a sentença d extinção do processo e determinar o prosseguimento da ação de usucapião com a devida instrução. Unânime . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0806936-97.2023.8.19 .0001 202400126145, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 25/04/2024)

No caso, a apelante alega exercer posse exclusiva sobre o bem desde 1997, tendo arcado com tributos, quitação de obrigações hipotecárias e promovido melhorias no imóvel, o que, em tese, evidencia o exercício da posse com ânimo de dona.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar contraditório e produção probatória, impediu o exame adequado das alegações, de modo que a sentença ser anulada, a fim de que a demanda prossiga regularmente com a instrução necessária à apuração dos fatos.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença, e determinar o regular prosseguimento da ação de usucapião extraordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025